Tribunal: STF
Processo: ARE 1540469
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXECUÇÃO DO VALOR REMANESCENTE DA INDENIZAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - DER/RJ. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO TÍPICO DE ESTADO E DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÉRITO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. EFEITOS EX TUNC. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELA FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (DER). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DISCUSSÃO RELATIVA AOS JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS INCIDENTES SOBRE VALOR PAGO EM RAZÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. EMBARGANTE QUE OSTENTA A NATUREZA JURÍDICA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, NÃO SE SUJEITANDO AO REGIME DE PRECATÓRIO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À REGRA PREVISTA NO ART. 15-B, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. DESSE MODO, DEVE-SE ADOTAR, QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS, O PERCENTUAL DE 1% AO MÊS, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM BASE NOS ART. 406, DO CÓDIGO CIVIL; JUROS COMPENSATÓRIOS QUE DEVEM OBSERVAR O PERCENTUAL VIGENTE NO MOMENTO DE SUA INCIDÊNCIA, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. INCIDÊNCIA DA TAXA DE 12% A.A. (1% AO MÊS) NO PERÍODO DE 14/09/2001 A 28/05/2018, CONFORME DECIDIDO PELO STF QUANDO DO JULGAMENTO DA ADI 2332/DF. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA PELA FUNDAÇÃO, EM RAZÃO DA SUA NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE QUALQUER REPARO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Doc. 97, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 103) foram desprovidos (Doc. 121).



    Nas razões do apelo extremo, a Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - DER/RJ apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV; e 93, IX, da Constituição da República, diante da ausência de manifestação sobre questões que reputa relevantes, em decorrência da rejeição dos embargos de declaração. Sustenta também que o acórdão recorrido descumpriu o disposto no artigo 100 da Constituição da República, além de afrontar o entendimento jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 545 e 865 da Repercussão Geral, sob o argumento de que, no caso concreto, “não se está diante de entidade criada para satisfação de objetivos sociais, mas para a execução de serviço público exclusivo e típico de Estado e para o exercício do poder de autoridade, de modo que a natureza jurídica da Fundação DER/RJ, inequivocadamente, é de fundação autárquica, regida pelo direito público e sujeita às mesmas regras da Fazenda Pública estadual” (Doc. 128, p. 31). Salienta, ainda, a flagrante inobservância dos efeitos vinculantes da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332, em decorrência da fixação os juros compensatórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano com fundamento na Súmula 618 do STF, a qual estaria superada. Por derradeiro, alega a inobservância da Súmula Vinculante 17 e da necessidade de sujeição das condenações impostas à Fazenda Pública ao regime de precatórios como prevêm os artigos 5º, caput e inciso XXIV, c/c 100, caput, § 5º e § 12, da Constituição da República.



    O Espólio de José Augusto de Oliveira Mello e o Espólio de Maria Nilda Peçanha de Mello deixaram transcorrer, in albis, o prazo para apresentação de contrarrazões (Doc. 136).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento no óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 138). Irresignada, a Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - DER/RJ interpôs o presente agravo, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (Doc. 146).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que, in casu, resta incontroverso que a Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - DER/RJ presta serviço público típico de Estado e não há nos autos quaisquer elementos que indiquem que essa atividade se dá em caráter concorrencial.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se sedimentou no sentido da necessidade de submissão ao regime de precatório em casos análogos ao presente: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 25/10/2017, destaquei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS DE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. 



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Pará contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região que determinaram o bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988.



    2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Rel. Min. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais no patrimônio da Fundação Paraense de Radiodifusão - FUNTELPA e determinar a sujeição dessa estatal ao regime constitucional de precatórios.” (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 547, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 21/06/2021, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE - SERGIPE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. PENHORA VIA SISBAJUD - ANTIGO BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.467.679, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/11/2023, destaquei)



    Em relação aos juros compensatórios, observa-se que o Tribunal de origem determinou a incidência do percentual de 12% (doze por cento) ao ano. Nada obstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou o entendimento de que é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano. Eis o teor da ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:



    ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’” (DJe de 16/04/2019, destaquei)



    Posteriormente, em embargos de declaração, ratificou-se o entendimento de que os efeitos dessa declaração de constitucionalidade seriam ex tunc:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA. 



    1. Embargos de declaração em que se postula (i) a correção de erro material da ementa da ADI 2332 e (ii) esclarecimento acerca dos efeitos temporais do acórdão. 



    2. O item 4 da ementa do acórdão embargado possui erro material passível de correção em sede de embargos. De fato, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-lei nº 3.365/1941. Ocorre que consta da ementa do julgado a declaração de sua constitucionalidade, em desconformidade com a decisão do plenário e da ata de julgamento. 



    3. A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes. 



    4. Embargos de declaração providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa:



    ‘Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’.” (DJe de 10/01/2023, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - DER/RJ, para determinar que a execução dos eventuais valores devidos se dê de acordo com o regime aplicável à Fazenda Pública e que o Tribunal a quo reaprecie a incidência dos juros compensatórios e moratórios no caso concreto, observado o que decidido por esta Corte no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.332, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente